Tribunal: TJSP
Processo: 0041599-55.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Impedimento Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Exceção de Impedimento. art. 144, IX CPC. Arguição de impedimento do magistrado em razão de ação penal promovida contra o advogado da parte. Ingresso do causídico na demanda em data posterior ao trânsito em julgado da ação penal. Magistrado que já presidia o feito há cinco anos. Nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz e afastá-lo da causa. Vedação prevista

Ementa:
Exceção de Impedimento. art. 144, IX CPC. Arguição de impedimento do magistrado em razão de ação penal promovida contra o advogado da parte. Ingresso do causídico na demanda em data posterior ao trânsito em julgado da ação penal. Magistrado que já presidia o feito há cinco anos. Nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz e afastá-lo da causa. Vedação prevista no §2o do art. 144 do CPC. Exceção improcedente.